Tribunal: TJMT
Processo: 1033194-72.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1033194-72.2017.8.11.0041
RECORRENTE: SALETE DE CARLI
RECORRIDO: AGEMED PLANO DE SAÚDE S/ A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 67017749) interposto por SALETE DE CARLI com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 61995980):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIMENTO – NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PRESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL MÉDICO - NECESSIDADE COMPROVADA – RECUSA INJUSTIFICADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.
A mera recusa da operadora do plano de saúde de cobrir determinado tratamento, decorrente de interpretação contratual não configura ato ilícito a ensejar reparação por danos morais, principalmente quando não demonstrado nenhum gravame às condições de saúde do beneficiário, tampouco que ele tenha vivido um verdadeiro abalo de ordem moral, que fosse capaz de afetar o seu equilíbrio ou integridade emocional, a sua reputação e/ou a imagem. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1033194-72.2017.8.11.0041, Relator JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 07/10/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação interposta por AGEMED SAÚDE S.A., ora Recorrida que reformou a sentença para extirpar da condenação a reparação por danos morais.
A Recorrente alega que restou evidenciado indícios do ilícito caracterizador da reparação civil por danos morais, uma vez que empresa Recorrida AGEMED deixou de garantir o acesso à cobertura dos procedimentos prescritos pelos médicos para realização da cirurgia, colocando em risco a sua vida.
Requer a condenação aos danos morais.
Recurso tempestivo (id 67032972).
Sem contrarrazões (id 71212499).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
A Recorrente alega que restou evidenciado indícios do ilícito caracterizador da reparação civil por danos morais, uma vez que empresa Recorrida AGEMED deixou de garantir o acesso á cobertura dos procedimentos prescritos pelos médicos para realização da cirurgia, colocando em risco a sua vida.
No entanto, no presente caso não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ademais, para verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da reparação civil, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, pelo óbice sumular 7/STJ. (AgInt no AREsp 1591565/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça